Tribunal: TJMT
Processo: 0003811-60.2003.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003811-60.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ PASSADOR - CPF: 301.548.989-53 (APELADO), CARLOS RENATO CANAN - CPF: 984.591.129-34 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME - CNPJ: 03.270.832/0001-16 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CARLOS RENATO CANAN - CPF: 984.591.129-34 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUIZ PASSADOR - CPF: 301.548.989-53 (APELANTE), COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME - CNPJ: 03.270.832/0001-16 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO -APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRESTO DE BEM DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO – PREPOSTO DA REQUERIDA – DETERIORIZAÇÃO DO BEM EM GUARDA - COMPORTAMENTO DESIDIOSO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUSTA REDUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciado não ter a requerida cumprido com os deveres de fiel depositária, posto que o bem que lhe foi confiado sofreu danos enquanto em seu poder, obtido de forma injusta, posto que procedeu arresto do bem terceiro, ficando o autor privado do seu uso e gozo, por período razoável, aliado ao fato de que, quando de sua restituição, não estava ele no mesmo estado de conservação de quando apreendido, ostentando danos, resta patente a caracterização, também de danos morais.

II- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser reduzido para o justo valor de R$ 8.000,00.

III- Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais movida por LUIZ PASSADOR em face de COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME, identificados nos autos, feito de igual numeração, que teve tramita perante a Comarca de Sorriso, Juízo de Direito da 2ª. Vara Cível.

Em casa de pedir sustentou o autor ser legítimo proprietário da máquina esteira "TRATOR FIAT 70 Cl, Chassi C032, com Motor Fiat completo", adquirido na data de 27 (vinte e sete) de Janeiro de 1.994, do Sr. VICENTE MARICONE, conforme fez prova contrato de compra e venda.

Que sempre prestou trabalhos em propriedades rurais nos municípios da região, laborando com enleiramento de tocos, bem como, em aplainagem de imóvel, e em desmatamento de áreas (matas) projetadas pelo IBAMA, para o cultivo da agricultura/agropecuária.

Afirmou que relata se deslocou com o trator esteira até a RETIFICA DE MOTORES REIS, na cidade de SINOP/MT, para realizar manutenções no motor, conforme contrato de compra e venda de motor usado em anexo, adquirido em data de 28.06.97 do Sr. Osvaldo Manoel Fonseca, ao qual estaria apta para trabalho no prazo máximo de cinco dias.

Ocorre que na data de 14.07.97, a demandada, mediante ordem judicial, nos autos de Ação Cautelar de Arresto com Remoção de Bens, Proc. n° 897/95, que tramitou perante esta comarca, em face da empresa COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS ARAÇA LTDA (doc. junt.), procedeu ação de arresto e remoção da máquina esteira acima descrita, de propriedade única e exclusiva do demandante.

Assim, passados 05 (cinco) anos da realização do arresto, a reclamada, em audiência realizada na data de 07.03.03 nos autos de Embargos de Terceiro (Proc. n° 423/98), acabou por reconhecer o seu erro, e de imediato requereu ao Juiz desta comarca, a liberação do bem arrestado, ao qual foi de imediato deferido.

E que após de imediato se deslocar até a RETIFICA REIS em Sinop/MT, para averiguar as reais condições da máquina, ficou totalmente decepcionado, pois encontrou o referido trator esteira em situações precárias, havendo a deterioração do bem.

Alegou que por esta situação deixou de cumprir contratos de trabalhar como patrão, etc., de sorte que alega prejuízos de ordem material e moral, portanto.

Requer reparação aos danos materiais, morais e lucro cessante. Deu valor a causa em R$ 1.920.400,00 (um milhão novecentos e vinte mil e quatrocentos reais).

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente a ação, para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$4.200,00, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde a data da apreensão, em 14/07/97, bem como, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$20.000,00.

Custas pela parte requerida. Havendo sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios na razão de 20% sobre o proveito econômico obtido, a serem divididos entre os causídicos das partes, na proporção de 50% para cada uma delas, sendo que a cobrança ficará suspensa, caso alguma das partes seja beneficiária da AJG.

Discordam as partes em grau recursal, registrando o autor em suas razões recursais sob ID nº 163379125, alegando direito a indenização aos lucros cessantes, bem como majorar o valor da indenização por danos materiais e danos morais.

Já a parte requerida, em suas razões sob o ID nº 163379122, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o enfoque de que apesar deferido pelo juízo da causa, pedido a impor ao requerente a juntada de documento de Declaração de Imposto de Renda a comprovar propriedade do trator, bem como demonstrar renda auferida com trabalho em trator e mover pedido por valor estratosférico em ação, contudo, alegou que o seu pedido de produção de prova foi tacitamente negado, ficando impossibilitado de verificar se de fato o bem pertence ao Requerente.

Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos para fase instrutória, para que seja realizada a produção da prova requerida.

No mérito, alegou ter realizado com o autor acordo judicial em ação de embargos de terceiro, cujo teor deixou expressamente disposto dar quitação reciproca entre as partes acerca do trator, a configurara coisa julgada material. Que o autor pugne duas vezes por matéria já solucionada, evidenciando a sua má-fé.

Rechaça a condenação em danos morais e seu quantum, sob alegação de inexistir prova do prejuízo algum ou qualquer mancha ou arranhão no patrimônio moral do autor.

Refutou também a condenação em danos materiais sob o argumento que não houve conduta ilícita praticada pelo apelante que agiu dentro do exercício regular de seu direito, e somente 6 anos depois, se surpreendeu com a postura do apelado em buscar, somente então, ‘assegurar’ supostos direitos. Que se mantida a sentença, requer que o dano material seja atualizado até a data da sua restituição/devolução, ou seja, 14 de março de 2003.

Requer seja conhecido e provido o recurso, em reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Registra-se, derradeiramente, contraminuta recursal da parte requerida sob o ID nº 163379130, suscitando preliminarmente, pelo indeferimento da justiça gratuita e logo a deserção por ausência de recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e, neste viés, será apreciado neste sodalício mato-grossense, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Em que pesem os argumentos trazidos, baixando os fatos a uma realidade factual, seguindo a ótica do magistrado sentenciante, a sentença é de quase todo irreprochável. Devendo um detalhe outro a ser observado, como a seguir o faço.

Contudo, a priori em via de arguição preliminar pela recorrente/requerida de cerceamento de defesa, passo analisá-la primeiramente.

Preliminarmente.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando restou por tacitamente indeferido seu pedido de produção de provas, a comprovar por declaração de imposto de renda do autor se de fato o bem sub judice, pertence ao autor, fato esse que lhe pesa desfavor.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, mesmo quando em decisão fundamentada indefere produção de outra, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Neste importe, vejo que dos autos tem-se prova cabal de propriedade do autor do bem trator, com referência ao contrato de compra e venda assinado por 2 (duas) testemunhas com registro no processo sob o ID nº 163379110.

Desta forma, não vejo necessidade de outras provas a se comprovar a legitimidade do autor em ação a requerer reparação por danos sofridos em seu bem. E mesmo que a parte requerida tenha descumprido determinação judicial (alegação de indeferimento tácito), a meu ver, coube ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas.

A jurisprudência nesse sentido não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Desta forma esclareceu o d. magistrado de piso que pelas prova amealhada aos autos, não há dúvidas de que o veículo arrestado em processo de execução, relatado na exordial, é o trator de propriedade da parte autora, já que o contrato de compra e venda trazido à lume por ele nos autos, quando se soma à própria fé pública do Oficial de Justiça que realizou a apreensão do veiculo, diante das circunstâncias que lhe fizeram suspeitar da propriedade do bem, são suficientes para que se afirme ser ela do demandante.

Por esta via, hei de rejeitar tese de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de deferimento de produção de prova outra, porém, desnecessária, sendo certo que mesmo o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

DA DESERÇÃO.

Consta nos autos sob o ID nº 164022182, certidão da secretaria do juízo, atestando ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, comprovado pelo arquivo ID nº 163379116.

Por esta razão não como acolher preliminar de deserção por ausência de prova do requerente a conceder à parte os benefícios da Justiça Gratuita, pois já o foi deferido pelo juízo a quo. Assim dispensado do recolhimento das custa de preparo recursal.

Rejeito preliminar. É como voto.

DO MÉRITO.

Baixados os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, é de fácil resolução em termos de ausência do direito, não cumprindo a obrigação salutar do prescrito no artigo 369 e seguintes do Código de Processo Civil.

Isto por que.

A causa de pedir, aspecto basilar para a constituição do direito do autor, informações de fato por ele prestado, dá conta de que na data de 14.07.97, a empresa requerida (COMERCIAL AGRÍCOLA BAGIO LTDA), mediante ordem judicial, nos autos de Ação Cautelar de Arresto com Remoção de Bens, Proc. n° 897/95, movida em face da empresa COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS ARAÇA LTDA, procedeu o ato de arresto e remoção da máquina esteira (Trator FIAT 70 C1 Chassis 0032 , sem o U e sem a lã, mina, com motor Fiat completo) que se encontrava em conserto junto a RETIFICA DE MOTORES REIS, pensando equivocadamente o oficial de justiça, cumpridor do mandado judicial, ser o trator arrestado ser de propriedade da empresa ora executada. No ato nomeou o gerente EDENILSON MINUSCULE, RG. 4947.927-1 SSP/PR, preposto da empresa autora COMERCIAL AGRÍCOLA BAGIO como fiel depositário do bem, que aceitou o encargo, prometendo zelar pelo bem.

Nesta toada, a sentença em delimitação da lide, e em seu deslinde, foi escorreita a responsabilizar empresa requerida pelos os danos e avarias ocasionadas em trator durante o período de sua guarda, visto que, ante ausência de denunciação à lide do preposto - depositário fiel, que hipoteticamente implicaria na sua responsabilização por deixar de cumprir promessa de zelar o bem, porém, a lide não lhe pode atingir, recaindo desta forma o ônus de fiscalizar a administração do depositário judicial, que escolhido por ela e, assim, equiparado ao mandatário geral, conclui-se pela responsabilidade da empresa demandada por ter ela confiado a guarda dos bens à depositário desidioso.

É que a obrigação de preservação do bem é a mesma, porquanto responde o depositário fiel pelos prejuízos a que, por dolo ou culpa, der causa, a teor do art. 161 do atual Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Qualquer violação ao dever de zelo, atenção e cuidado, decorrente de culpa ou dolo, resulta em responsabilidade civil, obrigando-se o depositário a indenizar o dano causado. A mais leve culpa, por imprudência, negligência ou imperícia, desencadeia o dever de indenizar. (Contratos. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 665-666, grifou-se)

Deveras, pela parte requerida ter assumido a responsabilidade de guarda e conservação do bem, deve responder pelos eventuais danos materiais ocorridos com a deterioração da coisa.

Assim, comprovados nos autos que o bem objeto da reintegração procedida pela empresa requerida ficou bastante danificado, não tendo a parte apelante logrado êxito em provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pelo requerente, ora apelado, o que lhe competia, em consonância com o art. 373, II, do CPC, deve ser mantido a sentença recorrido no dever de reparar os danos materiais, ora expressados pelo valor do bem em contrato de compra e venda, com aplicação de juros de mora e correção monetária a partir da data em que ocorreu o seu arresto.

A reparação por dano material tem o condão de restabelecer o estado físico (monetário) da coisa àquele anterior à deterioração, sem provocar o enriquecimento ilícito do lesado, mas também não deixando por menos o ato ilícito do agente, fazendo com que recomponha o patrimônio do proprietário desde o último momento em que permaneceu o bem em seu poder no caso, data da apreensão em 14/07/97.

Destarte impõe-se a manutenção da sentença recorrida no que pertine a condenação aos danos materiais, ocasionados e comprovados nos autos ao que corresponde ao valor do bem tão somente.

No mais, em que pese a alegação da requerida/recorrente que formulou com o autor em ação de embargos de terceiro, acordo com vista de dar QUITAÇÃO RECIPROCA entre as partes acerca do trator, a configurar COISA JULGADA MATERIAL, entendo não ser o caso a acolher suas razões, isto porque como se denota do documento de acordo judicial resolvido entre as partes (ID nº 163379110, fls. 76), vejo que a quitação reciproca se deu nos limites dos pedidos - objeto dos embargos, com objetivo singelo de reaver a posse e uso do bem que injustamente foi-lhe retirado por ocasião do mandado de arresto.

Não houve menção no acordo judicial, dos termos e objetos aqui pretendidos pelo autor, a constar reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes. Senão vejamos o teor da sentença que homologou acordo:

“Aberta a audiência, as partes entraram em acordo nos seguintes termos: o embargado concorda com a liberação do bem arrestado em favor do embargante, ficando com o direito de preferência até o dia 14/03/2003, para adquiri-lo. As custas finais ficarão a cargo da embargada. A embargada arcará com os honorários de seu advogado, bem como repassará ao embargante o valor R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), a titulo de honorários do patrono do mesmo. As partes dão quitação reciproca em relação aos presentes embargos de terceiro, requerendo a expedição de carta precatória com o objetivo de liberar o . . bem arrestado, bem corno do encargo de depositário fiel.” (Destaquei).

Destarte, não há se falar em coisa julgada pelos termos do acordo judicial pactuado entre as partes em embargos de terceiro.

No que diz respeito aos LUCROS CESSANTES, a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e de direito, razão pela qual convirjo aos seus fundamentos nos termos que porquanto a alegação de que, caso o bem tivesse permanecido sob administração do autor teria prosperado mais, teria dado frutos, é hipotético e não tem comprovação nos autos, sendo exagerado a forma que calculou os lucros cessantes, ao se presumir fortuna e trabalho garantido por tanto tempo, contando com um trator com cerca de 24 anos de uso, e ainda necessitando sofrer reparos para que depois se averiguasse sua funcionalidade.

Rejeito tese de lucro cessantes nos autos pois não comprovados nos autos, firmado em mera probabilidade, em hipótese que extrapola razão do senso comum. Mantem-se a sentença recorrida que precipuamente improcedeu pedido de enriquecimento indevido.

Quanto a insurgência recursal da requerida ante a condenação em reparar os
DANO MORAIS E SEU QUANTUM
, entendo que suas razões não devem prosperar, pois tenho que com o comportamento desidioso de guardar o bem depositado, impossibilitou o autor de receber seu trator no mesmo estado de conservação, aliado aos transtornos, incomuns e inaceitáveis, a que deu causa, com diversas reclamações objetivando uma solução amigável e consensual para o fato, às quais não deu a menor atenção, fato que a meu viso, não se trata de meros aborrecimentos do dia-a-dia, mas de verdadeiro calvário determinado pelo descaso da apelante no trato do problema a que deu causa, afetando a honra do autor, com evidente sentimento de menos valia, sendo devida a indenização por danos morais.

Contudo, a quantificação da compensação pelo dano moral é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Seguindo os parâmetros acima traçados, creio que
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com as considerações acima, CONHEÇO DOS RECURSOS, e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso da requerida COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME., para tão somente reduzir o
quantum
indenizatório em danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023